Tribunal: TJMT
Processo: 1006863-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006863-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GIOVANI BIANCHI
AGRAVADO: DORVALINO DA SILVA NETO, MARINES DA SILVA
Vistos etc.
Inexistindo pleito liminar, determino a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora